Tribunal: TJPA
Processo: 0805906-73.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5983 - CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805906-73.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NA DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO TEMA 987 DO STJ QUE TRATA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTUDO NO CASO DA EMPRESA AGRAVADA HOUVE A DECRETAÇÃO DO REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, DISTINTA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 987 DO STJ AO PRESENTE CASO. DESCABIMENTO DA SUSPENSÃO DECRETADA NA ORIGEM. RESSALVA-SE QUE EVENTUAL MEDIDA CONSTRITIVA DEVE SER SUBMETIDA AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E TRIBUNAIS PÁTRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, ao afetar os Recursos Especiais nº 1.694.261, 1.694.316 e 1.712.484, todos do Estado de São Paulo, submeteu a seguinte questão a julgamento da Corte: "possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária".

2. A determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes determinada no Tema nº 987 pelo STJ somente se aplica aos casos de empresa em recuperação judicial, não abrangendo a hipótese de plano de recuperação extrajudicial homologado.

3. Logo, sendo caso de prosseguimento da execução fiscal contra a agravada é medida que se impõe a reforma a decisão recorrida.

4-

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº
0805906-73.2020.8.14.0000
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba que, nos autos da Execução Fiscal n.º 0800659-71.2018.8.14.0133 movida em desfavor de
DISMOBRÁS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A,

suspendeu a execução fiscal até o deslinde do recurso repetitivo do Tema 987/STJ - REsps 1.694.316, 1.712.484 e 1.694.261.

O recorrente, em suas razões recursais (id. 3213406 – págs. 1/8), sustentou a inaplicabilidade da suspensão do feito executivo às empresas em regime de Recuperação Extrajudicial, em razão de não haver determinação nesse sentido.

Destacou que a recuperação extrajudicial não estaria abrangida pela decisão da Primeira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, quando afetou os Recursos Especiais n° 1.757.145/RJ, n°1.760.907/RJ, n.° 1.765.854/RJ e 1.768.324/RJ, eis que a tese sob análise envolve a possibilidade da prática de atos constritivos, apenas em face de empresas em recuperação judicial, em sede de execução fiscal.

Ademais, asseverou que como credor tributário jamais poderia figurar como parte no plano de recuperação extrajudicial ao qual foram chamados os demais credores, por expressa e inequívoca vedação legal imposta pelo art. 161 e parágrafos da Lei Federal n.º 11.101.

Ao final, requereu a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, com o conhecimento e provimento do recurso.

Em decisão monocrática de id. 3249388 – págs. 1/3, deferi a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, com base no disposto no art. 1.019 do CPC.

A recorrida apresentou contrarrazões (id. 3354597 – págs. 1/18), pugnando pela manutenção da decisão agravada, com o não provimento do recurso.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso para determinar o prosseguimento da ação de execução fiscal (id. 3473632 – págs. 1/6).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar na decisão agravada, que deferiu a suspensão a presente Execução Fiscal até a decisão final referente ao Tema 987, sob a legação de que a Agravada não se encontra em regime de recuperação judicial e sim em regime de recuperação extrajudicial.

De início, impende o C. STJ afetou o tema 987 ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão dos feitos executórios em face de empresas em recuperação judicial, cuja questão fora fixada nos seguintes termos:
“Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária.” (Grifo nosso).

A seu turno, quanto a Recuperação Extrajudicial a Lei Federal n.º 11.101/2005, dispõe:

“Art. 161. O devedor que preencher os requisitos do art. 48 desta Lei poderá propor e negociar com credores plano de recuperação extrajudicial.

§
1º Não se aplica o disposto neste Capítulo a titulares de créditos de natureza tributária, derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho, assim como àqueles previstos nos arts. 49, § 3º, e 86, inciso II do caput, desta Lei.

§ 2º O plano não poderá contemplar o pagamento antecipado de dívidas nem tratamento desfavorável aos credores que a ele não estejam sujeitos.

§ 3º O devedor não poderá requerer a homologação de plano extrajudicial, se estiver pendente pedido de recuperação judicial ou se houver obtido recuperação judicial ou homologação de outro plano de recuperação extrajudicial há menos de 2 (dois) anos.

§ 4º O pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial não acarretará suspensão de direitos, ações ou execuções, nem a impossibilidade do pedido de decretação de falência pelos credores não sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial”
. (Grifos nossos)

Da análise dos autos, observa-se que a petição da empresa agravada que motivou a decisão de sobrestamento, em verdade trata de pedido de homologação de recuperação extrajudicial, portanto, não se aplicando a titulares de créditos de natureza tributária não acarretará suspensão de ações ou execuções.

Deve-se observar que no concernente à suspensão dos direitos, ações e execuções, no sistema da recuperação extrajudicial, a lei trata de forma diversa da prevista para a recuperação judicial, de forma a admitir expressamente o regular prosseguimento das ações e execuções em face da recuperanda relativamente aos credores não sujeitos ao plano recuperacional, não afetando os credores não sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial, a teor do já mencionado § 4º do art. 161 da Lei nº 11.101/2005.

O STJ possui entendimento jurisprudencial pacificado no sentido de que nada obsta ao prosseguimento de ação ajuizada em face de empresa em recuperação judicial, ressalvando, entretanto, que eventual medida constritiva postulada em detrimento dos ativos financeiros da recuperanda deve ser submetida ao juízo recuperacional, senão vejamos o precedente abaixo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DAS EMPRESAS RECUPERANDAS. 1. Segundo entendimento jurisprudencial firmado por esta Colenda Corte, nada obsta ao prosseguimento de ação de despejo ajuizada pelo proprietário locador em face de empresa em recuperação judicial, sendo certo, por outro lado, que eventual medida constritiva postulada em detrimento dos ativos financeiros da recuperanda deve ser submetida ao Juízo Recuperacional. Incidência da Súmula 83/STJ, aplicável aos recursos interpostos com amparo nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1835668 SP 2019/0261085-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 26/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2019) – Grifo nosso

Os arestos da jurisprudência pátria abaixo colacionados corroboram o entendimento aqui adotado, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 1- Decisão que indefere a suspensão da execução fiscal até o julgamento do tema 987 do STJ. Suspensão determinada pelo juízo de falências e recuperações judiciais que atinge, apenas, os créditos abrangidos pelo plano. 2- Correto afastamento da hipótese de Suspensão. Crédito não tributário. Aplicação do art. 161 § 1º e 4º da Lei 11.101/05. Norma com nítido caráter protetor do Fisco. Precedentes desta Corte de Justiça. Homologação do plano de recuperação extrajudicial que não acarreta suspensão de direitos, ações ou execuções pelos credores não sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial. 3- Tema 987 do STJ que não se aplica à hipótese. Representativos da controvérsia: REsp 1.694.261/SP e REsp 1.694.316 e REsp 1.712.484/SP. Determinação da suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que diz respeito a empresas em recuperação judicial. Matéria dos autos que se refere a possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação extrajudicial, em sede de execução fiscal de dívida não tributária. NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00470046720198190000, Relator: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 19/02/2020, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL) – Grifo nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO -EXECUÇÃO FISCAL - MULTA - SUSPENSÃO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL - DESPROVIMENTO. I - Em se tratando de Recuperação Extrajudicial, não há que se falar em sujeição da Fazenda Pública ao concurso de credores. II - Procedimento distinto daquele nominado de Recuperação Judicial. Execução de multa administrativa que não inviabiliza o crédito fazendário. Interesse público que se sobrepõe ao princípio da preservação da empresa. III - Desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - AI: 00837494620198190000, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 04/03/2020, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL) – Grifo nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM. AGRAVANTE QUE PEDIU A SUSPENSÃO COM FUNDAMENTO NA DECRETAÇÃO DO REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO ORA AGRAVANTE. DESCABIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO ORDINÁRIA EM TELA, FORMULADO POR UM DOS RÉUS DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EM QUE PESE DISPOR O ARTIGO 18 DA LEI Nº 6.024/74 QUE A DECRETAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRODUZIRÁ, DE IMEDIATO, O EFEITO DE SUSPENDER ¿AS AÇÕES E EXECUÇÕES INICIADAS SOBRE DIREITOS E INTERESSES RELATIVOS AO ACERVO DA ENTIDADE LIQUIDANDA, NÃO PODENDO SER INTENTADAS QUAISQUER OUTRAS, ENQUANTO DURAR A LIQUIDAÇÃO¿, É CEDIÇO NA JURISPRUDÊNCIA SER INCABÍVEL TAL MEDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO, UMA VEZ QUE A DEMANDANTE TEM DIREITO À FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, A FIM DE HABILITÁ-LO NA LIQUIDAÇÃO. 1- A REGRA DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES RELATIVAS A DIREITOS E DEVERES DE INSTITUIÇÕES EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO PODE SER INTERPRETADA DE FORMA LITERAL QUANDO SE TRATA DE PROCESSO DE CONHECIMENTO. 2- INEXISTINDO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, OU MESMO QUANTIA LÍQUIDA E CERTA A SER EXECUTADA, NÃO HÁ PLAUSIBILIDADE NA PARALISAÇÃO DO FEITO, IMPONDO-SE O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO. NECESSÁRIA A SUSPENSÃO APENAS DOS FEITOS QUE TENHAM REFLEXO PATRIMONIAL PARA A MASSA LIQUIDANDA. O PROCESSO DE CONHECIMENTO NÃO ALCANÇA O ACERVO DA MASSA LIQUIDANDA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PAR CONDITIO CREDITORIUM, TAMPOUCO AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF.

PRECEDENTES DO STJ E DO TJRJ. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. (TJ-RJ - AI: 00316146720138190000 RJ 0031614-67.2013.8.19.0000, Relator: DES. JUAREZ FERNANDES FOLHES, Data de Julgamento: 18/12/2013, DÉCIMA QUARTA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 03/02/2014 13:59).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCAI DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO INEXISTENTE. DESCONTOS ILEGAIS. DANO MORAL. 1. A interpretação sistemática do art. 18, 'a' da Lei nº 6.024/74, não impõe o sobrestamento do feito em caso de ação de conhecimento de dívida ilíquida, pois a mesma não afeta o patrimônio da instituição financeira em recuperação extrajudicial. 2. Em se tratando de relação entre banco e cliente, é aplicável a legislação consumerista que permite a inversão do ônus da prova. 3. Inexistência de prova da contratação do empréstimo que permitiria os descontos, em que conte a assinatura do recorrido demonstrando tal requerimento. 4. O dano moral é devido tanto pelo temor e abalo psicológico imposto à pessoa que, sem desejar, viu-se vinculada a um contrato ao qual não aderiu, quanto pelo evidente caráter pedagógico da medida
. (TJ-PE - APL: 3223947 PE, Relator: Antônio Fernando de Araújo Martins, Data de Julgamento: 18/03/2014, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/04/2014) - Grifo nosso

Sobre a questão o Ministério Público assim se manifestou:

“Da simples leitura do acórdão se depreende que a decisão supracitada se refere apenas às empresas em regime de recuperação judicial. A empresa agravada pretende obter a equiparação entre os regimes de recuperação judicial e extrajudicial, sob o argumento principal deque ambos compartilham o mesmo objetivo, qual seja, a reestruturação da empresa e a manutenção da atividade econômica.

Entretanto, se o Tribunal

Superior

não

tratou

das

empresas

em recuperação extrajudicial, não cabe às Cortes hierarquicamente subordinadas proceder a uma interpretação extensiva quanto ao tema citado, pelo que se conclui que estando a empresa executada em recuperação extrajudicial, o que difere da recuperação judicial, não há que se falar em suspensão do feito”.

Neste viés, analisando as razões do recurso e os documentos colacionados aos autos identificam-se elementos que demonstram que a decisão agravada merece reforma, pelo que há plausibilidade na reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, ratificando o efeito suspensivo, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO
para permitir a retomada da execução fiscal e o início da fase constritiva, ressalvando, entretanto, que eventual medida constritiva deve ser submetida ao Juízo da Recuperação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/08/2021